Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600016-15.2022.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. PARTIDO
POLÍTICO. COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL. FALTA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A prestação de contas anuais 2020 está disciplinada pela Lei nº 9.096/95 e regulamentada pela
Resolução TSE nº 23.604/2019.
2. É obrigatória a abertura da conta bancária "Doações para Campanha", ainda que não ocorra
arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, haja vista o disposto no art. 22 da Lei nº
9.504/97, que estabelece normas para as eleições (art. 6º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
3. O descumprimento da exigência de abertura de conta bancária configura irregularidade grave
que acarreta a desaprovação das contas, devido à impossibilidade do efetivo controle da
movimentação financeira da campanha. Jurisprudência do TSE.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(RE na PC nº 0600054-45.2021.6.27.0025, Relator Dr. Gabriel Brum Teixeira, julgado em 23 de agosto de
2022.

Num. 43423035 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 10:14:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112110140497800000042387806
Número do documento: 22112110140497800000042387806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2022 12:24:06

Outrossim, a ausência de movimentação financeira também não afasta a obrigação em análise. Tanto é assim
que o artigo 22 da Lei nº 9.504/1997 e o artigo 6º, § 2º, da Resolução do TSE nº 23.604/2019 são taxativos
sobre o assunto, asseverando a obrigatoriedade da abertura das contas, mesmo que não haja participação no
pleito e/ou movimentações financeiras.
De mesmo modo, incabível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Como salientado, a não abertura de conta corrente configura um vício grave, eis que impossibilita a
análise correta sobre as movimentações financeiras reais pela Justiça Eleitoral.
Há de ser mantida, por tudo isso, a respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas do
prestador.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral,
mantendo a respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas dos recorrentes.

RODRIGO AMARAL
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Por brevidade, adoto o relatório do eminente relator.
Diante do voto divergente lançado pelo Dr. Thiago Paiva dos Santos, a controvérsia a ser definida
nesses autos é se no procedimento de an

Inteiro teor:
21/11/2022
Número: 0600016-15.2022.6.16.0151
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 31/08/2022
Processo referência: 0600016-15.2022.6.16.0151
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Anuais nº 0600016-
15.2022.6.16.0151, que julgou prestadas e desaprovadas as contas da agremiação partidária
requerente Partido Socialista Brasileiro - PSB de São João para todos os efeitos e determinou ,
referente ao exercício e determinou, ainda, após o trânsito em julgado, o registro do julgamento
das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO), tudo nos termos
do art. 59, § 5º, da Resolução TSE n. 23.604/2019 (art. 9º, § 2º, inc. II, da Resolução TSE n.
23.384/2012). (Prestação de contas anual apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro -PSB de
São João/PR, referente ao exercício financeiro de 2021, nos termos do art. 45, inc. III, alínea "b", da
Resolução TSE n. 23.604/2019, julgadas prestadas e desaprovadas, tendo em vista que não existem
contas bancárias abertas em nome da agremiação partidária requerente e quanto à veracidade do
que foi declarado, especialmente a ausência de movimentação de recursos financeiros referente ao
exercício financeiro de 2021, embora nada conste nos autos que possa indicar que a declaração
apresentada não retrata a verdade, inclusive, referida declaração tem fé pública, nos termos do art.
42, § 2º, da Lei n. 9.096/1995, ainda assim, a abertura da supracitada conta bancária ("Doações para
Campanha") é condição sine qua non para a aprovação das contas, pois constitui o pressuposto
formal mínimo a permitir à Justiça Eleitoral o confronto entre o conteúdo da declaração e os
elementos materiais objetivos). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
40 - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (RECORRENTE)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43423035
21/11/2022
10:14
Acórdão
Acórdão

Num. 43423035 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 10:14:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112110140497800000042387806
Número do documento: 22112110140497800000042387806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2022 12:24:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.530

RECURSO ELEITORAL 0600016-15.2022.6.16.0151 – São João – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: 40 - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
RECORRIDO: JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2021. PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA “DOAÇÕES PARA CAMPANHA”. PREJUÍZO PARA A
FISCALIZAÇÃO. VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as contas em razão da não abertura
da conta bancária de “Doações para Campanha”.
2. É obrigatória a abertura de conta bancária “Doações para Campanha”, ainda que não haja movimentação
financeira, em cumprimento ao disposto no artigo 22 da Lei nº 9.504/97 e artigo 6º, §2º, da Resolução TSE
nº 23.604/2019.
3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não apresentação dos extratos
bancários configuram irregularidade de natureza grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois
impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas.
4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-
lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/11/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

Num. 43423035 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 10:14:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112110140497800000042387806
Número do documento: 22112110140497800000042387806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2022 12:24:06

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro
(PSB - São João) em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 151ª Zona Eleitoral de São
João/PR, que julgou desaprovadas as contas de campanha da agremiação, relativas ao exercício
financeiro de 2021, em razão de ausência de abertura de conta bancária com a natureza de "Doações
para Campanha", nos termos do artigo 6º, § 1º, da Resolução TSE n. 23.604/2019 (art. 22 da Lei n.
9.504/1997).
Em suas razões recursais (ID 43074372), o recorrente sustentou, em síntese, que a regra eleitoral que
determina a abertura de conta bancária deve ser interpretada com equidade e menos rigorosamente. Aduziu
que, no presente caso, deve-se considerar tanto que o órgão diretivo não possui experiência consolidada para
participar de eleições quanto que se trata de uma regra nova, pouco conhecida. Argumentou, ainda, que não
foram recebidos nenhum recurso eleitoral ou valores de qualquer natureza que demandem a abertura de
contas bancárias, não prevalecendo má-fé ou qualquer prejuízo, mas somente impropriedade formal.
Requereu, desse modo, o conhecimento e provimento do recurso para a aprovação das contas, ou,
alternativamente, para a aprovação com ressalvas.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43114559) opinou pelo conhecimento e não
provimento do recurso, por entender que as irregularidades são graves o suficiente para a
desaprovação das contas e que a obrigatoriedade da abertura de conta bancária para "Doações para
Campanha" se encontra prevista desde 2019, nos termos do artigo 6º, § 2º, da Resolução TSE nº
23.604/2019.
É o relatório.

VOTO VENCEDOR

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens jurídicos,
entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a
supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal democrático
consagrado pela Constituição Federal.

Num. 43423035 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 10:14:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112110140497800000042387806
Número do documento: 22112110140497800000042387806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2022 12:24:06
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses valores que
justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas
Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a
lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja
coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do candidato para com todo
o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse dever é
garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do
jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da legalidade –
respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade – garantia do
amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle social das campanhas
eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob pena de se dar
margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se
converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da
Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas do exercício financeiro de 2021 do partido na esfera
municipal, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução TSE nº 23.604/2019.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a desaprovação das contas, sob o
fundamento de que não houve a abertura da conta bancária “Doações para Campanha”, o que constitui
irregularidade grave (ID 43074365).
O artigo 22 da Lei nº 9.504/1997 estabelece a obrigatoriedade da abertura de conta bancária específica:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha.

Num. 43423035 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 10:14:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112110140497800000042387806
Número do documento: 22112110140497800000042387806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2022 12:24:06
O artigo 6º da Resolução do TSE nº 23.604/2019, por sua vez, dispõe que:
Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir contas
bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem, destinando
contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos provenientes:
I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;
II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;
III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;
IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das
mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95) ;
V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.
§ 1º Os órgãos partidários nacionais estão obrigados a abrir conta bancária para a
movimentação dos recursos referidos nos incisos I e IV e, em relação às contas bancárias
referidas nos incisos III e V, a obrigatoriedade aplica-se somente na ocorrência de movimentação
de recursos daquela natureza.
§ 2º A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", constante do inciso II, será
exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, em face
do disposto no art. 22 da Lei nº 9.504/97 , que estabelece normas para as eleições.
§ 3º Para as esferas partidárias estaduais, municipais, zonais e comissões provisórias, a exigência de abertura
de conta específica para movimentar os recursos de que tratam o caput e os incisos somente se aplica
quando receberem, direta ou indiretamente, recursos do gênero, salvo no que se refere à conta "Doações
para Campanha", conforme dispõe o parágrafo anterior, inclusive em razão da eventual assunção de dívidas
de campanha, nos termos do art. 24.
§ 4º Na hipótese de inexistência de movimentação de recursos de determinada espécie, o partido
político deve apresentar certidão específica, emitida por ele próprio ou pela(s) esfera(s)
partidária(s) hierarquicamente superior(es) e subscrita pelo presidente e pelo tesoureiro do
partido, responsáveis pela movimentação financeira no exercício financeiro das contas e seus
respectivos substitutos, caso tenha ocorrida a substituição no período.
[...]

Da análise dos artigos acima, denota-se que é obrigatória a abertura de conta bancária pelos partidos
políticos, ainda que não haja movimentação financeira, notadamente a conta “Doações para
Campanha” como se percebe da leitura do §2º acima transcrito.
O objetivo da norma é fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de gastos pelos partidos,
conferindo transparência às contas eleitorais.
A despeito de constar na prestação de contas que não houve movimentação de recursos financeiros (ID
43074345 e 43074360), a ausência de abertura de conta bancária impede a análise correta e adequada da
arrecadação e dos gastos em espécie.

Num. 43423035 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 10:14:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112110140497800000042387806
Número do documento: 22112110140497800000042387806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2022 12:24:06
Desse modo, a falta de abertura de conta bancária configura vício grave, uma vez que inviabiliza o controle
da Justiça Eleitoral sobre a real movimentação financeira da agremiação partidária, bem como viola
expressa determinação legal – artigo 22 da Lei das Eleições e artigo 6º da Resolução TSE nº 23.604/2019,
não sendo possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em exame.
Nesse sentido, veja-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS Nºs 30 E 72/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial eleitoral.
2. A tese de violação aos arts. 38, 39 e 40 da Res.–TSE nº 23.464/2015 não foi debatida no acórdão regional
ou suscitada em embargos de declaração. A jurisprudência é firme no sentido de exigir o regular
prequestionamento das questões suscitadas em sede de recurso especial, ainda que se trate de matéria de
ordem pública. Incidência da Súmula nº 72/TSE.
3. No agravo interno, foi alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal e ao art. 259 do
Código Eleitoral. Esta matéria foi apresentada apenas no presente recurso, motivo pelo qual não deve ser
conhecida por se tratar de inovação recursal. Precedentes.
4. Nos termos dos arts. 4º e 14, II, l e n, da Res.–TSE nº 21.841/2004, a abertura de conta
bancária específica para apresentação das contas é obrigatoriedade imposta aos partidos
políticos, ainda que não haja arrecadação ou movimentação de recursos financeiros. Dessa
forma, essa omissão constitui irregularidade grave e insanável que acarreta a desaprovação das
contas. Tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, incide o óbice da Súmula n° 30/TSE.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6084, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 215, Data 26/10/2020)

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL -
PT DO B (AVANTE). EXERCÍCIO DE 2015. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.432/2014. IMPROPRIEDADES.
FALHAS FORMAIS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. OMISSÃO DE
REGISTRO DE GASTOS. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE RECIBO DE DOAÇÃO. CESSÃO IMÓVEL
QUE NÃO INTEGRA O PATRIMONIO DO DOADOR. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. IRREGULARIDADES GRAVES. DESAPROVAÇÃO.
1. Prestação de contas referente ao exercício de 2015 deve ser analisada de acordo com as regras
estabelecidas na Lei nº 9.096/95 e na Resolução TSE nº 23.432/2014, conforme determina o §3º, inciso II,
do art. 65 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
2. No caso, as impropriedades encontradas, não comprometeram a análise das contas, caracterizando
irregularidades de natureza formal, que por se só não configuram motivos ensejador de desaprovação nas
contas.

Num. 43423035 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 10:14:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112110140497800000042387806
Número do documento: 22112110140497800000042387806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2022 12:24:06
3. A ausência de abertura de conta bancária específica para movimentar recursos próprios do
partido, é uma irregularidade grave e insanável, pois impossibilita o real controle das contas,
sendo causa de desaprovação.
4. Omissão de gastos com viagens para o desenvolvimento de atividades partidárias, irregularidade que
compromete a confiabilidade das informações prestadas.
5. A ausência da emissão de recibos de doação de recursos estimáveis em dinheiro, contrariando o disposto
no artigo 11, §§ 1º e 5º, da Resolução-TSE Nº 23.432/2014, caracteriza irregularidade grave é insanável,
pois impossibilita o efetivo controle das contas, ensejando a desaprovação.
6. A não comprovação de propriedade do imóvel pelo doador, caracteriza recurso de origem não
identificada, nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso III, da Resolução TSE Nº 23.432/2014.
7. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados, devendo ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, mediante Guia de Recolhimento da União - GRU, nos termos do art. 14 da Res. TSE Nº
23.432/2014.
8.Contas desaprovadas.
9. Suspensão de repasses de quota do Fundo Partidário, pelo período de 4 (quatro) meses, com base no
artigo 48 da Resolução TSE nº 23.432/2014.
(Prestação de Contas nº 20429, Acórdão de , Relator(a) Juiz Marcelo César Cordeiro, Publicação: DJE -
Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 75, Data 30/04/2019, Página 3 e 4).

Da mesma forma, pronunciou-se recentemente o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Veja-se:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. PARTIDO
POLÍTICO. COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL. FALTA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A prestação de contas anuais 2020 está disciplinada pela Lei nº 9.096/95 e regulamentada pela
Resolução TSE nº 23.604/2019.
2. É obrigatória a abertura da conta bancária "Doações para Campanha", ainda que não ocorra
arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, haja vista o disposto no art. 22 da Lei nº
9.504/97, que estabelece normas para as eleições (art. 6º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
3. O descumprimento da exigência de abertura de conta bancária configura irregularidade grave
que acarreta a desaprovação das contas, devido à impossibilidade do efetivo controle da
movimentação financeira da campanha. Jurisprudência do TSE.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(RE na PC nº 0600054-45.2021.6.27.0025, Relator Dr. Gabriel Brum Teixeira, julgado em 23 de agosto de
2022.

Num. 43423035 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 10:14:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112110140497800000042387806
Número do documento: 22112110140497800000042387806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2022 12:24:06

Outrossim, a ausência de movimentação financeira também não afasta a obrigação em análise. Tanto é assim
que o artigo 22 da Lei nº 9.504/1997 e o artigo 6º, § 2º, da Resolução do TSE nº 23.604/2019 são taxativos
sobre o assunto, asseverando a obrigatoriedade da abertura das contas, mesmo que não haja participação no
pleito e/ou movimentações financeiras.
De mesmo modo, incabível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Como salientado, a não abertura de conta corrente configura um vício grave, eis que impossibilita a
análise correta sobre as movimentações financeiras reais pela Justiça Eleitoral.
Há de ser mantida, por tudo isso, a respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas do
prestador.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral,
mantendo a respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas dos recorrentes.

RODRIGO AMARAL
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Por brevidade, adoto o relatório do eminente relator.
Diante do voto divergente lançado pelo Dr. Thiago Paiva dos Santos, a controvérsia a ser definida
nesses autos é se no procedimento de análise da declaração de ausência de movimentação
financeira pelo partido – previsto no artigo 44 da Res. TSE nº 23.604/2019 – seria lícito ao
julgador analisar eventual omissão na abertura da conta “Doações de Campanha”.
Nesse caso, o órgão municipal de São João do Partido Socialista Brasileiro – PSB – deixou
efetivamente de providenciar a abertura da conta “Doações de Campanha” e apresentou a
declaração de ausência de movimentação financeira, o que é autorizado pelas normas eleitorais
(pelo artigo 32, §4º da Lei dos Partidos Políticos e do já mencionado artigo 44 da Res. TSE nº
23.604/2019).
Esses dispositivos preveem a possibilidade de adoção, pelos partidos que não movimentarem
recursos durante o exercício, de um procedimento simplificado de prestação de contas,
apresentando mera declaração, a ser processada nos seguintes termos do artigo 44, da
Resolução:

Num. 43423035 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 10:14:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112110140497800000042387806
Número do documento: 22112110140497800000042387806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2022 12:24:06
Art. 44. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação
de recursos, na forma do § 4º do art. 28, a autoridade judiciária determina,
sucessivamente:
I - a publicação de edital com o nome de todos os órgãos partidários e respectivos
responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de
recursos, facultando a qualquer interessado, no prazo de três dias contados da
publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em
petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período;
II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça
Eleitoral, na forma do § 7º do art. 6º;
III - a colheita e a certificação no processo das informações obtidas nos outros
órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e
registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
IV - a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas
nos incisos I, II e III, no prazo de 5 (cinco) dias;
V - a manifestação do MPE, após as informações de que tratam as alíneas a e b do
inciso VIII, no prazo de 5 (cinco) dias;
VI - as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante
provocação do órgão técnico, do impugnante ou do MPE;
VII - a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre, se houver, a
impugnação, as informações e os documentos apresentados no processo, no prazo
comum de 3 (três) dias; e
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação
financeira registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da
análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da
declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos,
prestadas e aprovadas as respectivas contas;
b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica
ou do MPE, a autoridade judiciária, após ter assegurado o amplo direito de defesa,
decide a causa de acordo com os elementos existentes e a sua livre convicção;
c) na hipótese de a declaração apresentada não retratar a verdade, a autoridade
judiciária deve determinar a aplicação das sanções cabíveis ao órgão partidário e a
seus responsáveis, na forma do art. 47, e a disponibilização do processo ao MPE
para a apuração da prática de crime eleitoral, em especial o previsto no art. 350 do
CE .

Embora a normativa não disponha expressamente sobre a necessidade de o setor técnico
averiguar a abertura das contas bancárias obrigatórias, pode-se entender como implícita tal

Num. 43423035 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 10:14:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112110140497800000042387806
Número do documento: 22112110140497800000042387806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2022 12:24:06
determinação, diante da exigência de juntada dos extratos bancários eventualmente enviados
para a Justiça Eleitoral.
Além disso, a abertura da conta “Doações de Campanha” é obrigatória, ainda que ausente
qualquer recebimento de valores pela agremiação, conforme previsto nos seguintes dispositivos
normativos:

Lei 9.504/1997:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 8º. É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal,
no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial
reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no
art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o
dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral. ( Vide,
para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso III, da Resolução nº 23.624/2020 )
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelas candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e
no art. 12 desta Resolução.

Aqui eu ressalto que esse Tribunal Eleitoral já decidiu que a não abertura da conta específica
para recebimento de doações de campanha enseja a desaprovação das contas, ainda que o
partido tenha apresentado declaração de ausência de movimentação financeira:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2020. PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA
CONTA "DOAÇÕES PARA CAMPANHA". APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
DETECTADA.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO. CONTAS DESAPROVADAS. 1. Nos termos do artigo 6º, § 2º, da

Num. 43423035 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 10:14:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112110140497800000042387806
Número do documento: 22112110140497800000042387806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2022 12:24:06
Resolução TSE nº 23.604/2019, a abertura da conta bancária "Doações para
Campanha" é obrigatória, mesmo que não ocorra movimentação de recursos
financeiros. 2. A falta de abertura de conta bancária específica é irregularidade
grave, que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos candidatos e
partidos políticos por esta Justiça Especializada. Precedentes desta Corte
Eleitoral. 3. O partido apresentou declaração de ausência de movimentação
financeira. Todavia, a unidade técnica detectou movimentação financeira de
pequena monta na conta bancária "Outros Recursos", não informada pela
agremiação. Falha que, aliada a vício insanável detectado, conduz o feito à
desaprovação.
4.
Recurso
conhecido
e
parcialmente
provido.
Contas
desaprovadas. (TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 060007546, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 106,
Data 31/05/2022). Grifos nossos.

O eminente vistor, Dr. Thiago Paiva, busca em seu voto estabelecer distinguishing entre o
precedente citado e o caso ora em análise fazendo referência ao exercício financeiro objeto da
prestação de contas: 2020 (ano eleitoral) no julgado referido e 2021 (ano não eleitoral) nos
presentes autos.
Para tanto, invoca o já citado artigo 8º, §1º, inciso II da Resolução TSE nº 23.607/2019, o qual
prevê que a não abertura anterior da conta Doações para Campanha pode ser suprida em
ano eleitoral, concluindo que tal exigência não pode ser imposta ao partido no Exercício de
2021, no qual não houve eleição.
Embora relevantes os argumentos trazidos pelo Dr. Thiago Paiva, ouso divergir de seu
posicionamento, pelas seguintes razões:
Primeiramente, lembrando que a Resolução TSE nº 23.607/2019 foi inicialmente formatada para
regular os procedimentos de prestação de contas referentes às Eleições de 2020. Tanto é assim
que o texto do inciso II do §1º do artigo 8º da Resolução especifica que os partidos que não
providenciaram a abertura da conta de campanha até o dia 15 de agosto de 2018, ou seja, para
as Eleições de 2018, poderiam sanar tal omissão até o dia 15 de agosto “do ano eleitoral”, leia-se,
2020.
Essa constatação se mostra mais clara ao analisarmos o disposto no artigo 7º, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.624/2020, que alterou alguns dos prazos aplicáveis para as Eleições de
2020, em razão do cenário excepcional decorrente da pandemia da Covid-19:
Art. 7º A aplicação, às Eleições 2020, da Res.-TSE nº 23.607 , de 17 de dezembro
de 2019, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos
políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições, dar-se-á com
observância dos ajustes a seguir promovidos nos dispositivos indicados:
III – os partidos que não abriram a conta bancária “Doações para Campanha”
até o dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 26 de setembro de 2020
(ajuste referente ao inciso II do § 1º do art. 8º da Res.-TSE nº 23.607/2019 , em
conformidade com a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, III );

Num. 43423035 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 10:14:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112110140497800000042387806
Número do documento: 22112110140497800000042387806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2022 12:24:06

Como se observa, o TSE estabeleceu expressamente o dia 26 de setembro de 2020 como
data limite para que os partidos políticos providenciassem a abertura da conta “Doações
para campanha”. Ou seja, no presente caso, tratando-se da análise das contas referentes ao
exercício de 2021, a agremiação já deveria ter cumprido com tal ônus.
Com a devida vênia aos entendimentos em contrário, acolher a possibilidade de se sanar a
omissão em todo e qualquer ano eleitoral praticamente esvaziaria o sentido do § 7º do
artigo 12 da Resolução TSE nº 23.607/2020, que assim dispõe:
Art. 12. (...)
§ 7º A conta bancária "Doações para campanha" dos partidos políticos possui
caráter permanente e não deve ser encerrada no fim do período eleitoral.

Em outras palavras, a prevalecer tal entendimento, a referida conta se tornaria obrigatória apenas
nos anos em que ocorressem eleições, sendo permitido aos partidos encerrá-las em anos não
eleitorais ou simplesmente perpetuar a omissão da abertura, ancorados na possibilidade de sanar
a negligência no ano subsequente, o que, na minha compreensão, não se mostra razoável.
Em relação à questão de fundo, destaco como último ponto que, como já observado pelo Dr.
Rodrigo Amaral, a Resolução TSE nº 23.546/2017 relativa à prestação de contas anual, com
vigência imediatamente anterior a atual, não possuía dispositivo referente a perenidade da conta
“Doações para Campanha”, e dispunha sobre a obrigatoriedade de abertura das contas tão
somente quando do recebimento dos recursos respectivos. A alteração da Resolução demonstra,
portanto, que a intenção passa a ser de perenidade dessa conta bancária, até porque se trata de
medida essencial à transparência que deve ser dada às contas dos partidos políticos.
Por tais razões, pedindo vênia ao Dr. Thiago e àqueles que o acompanharam, acompanho o
voto do relator Dr. Rodrigo Gomes do Amaral, com o acréscimo dos argumentos referidos.
VOTO VENCIDO
Adoto o relatório originário e acompanho o e. relator quanto ao exame da admissibilidade.
Todavia, com a devida vênia, ouso divergir das suas conclusões quanto à matéria de fundo.
Recapitulando os fatos relevantes ao julgamento, tem-se que:
(i) o órgão municipal do PSB em São João apresentou Declaração de Ausência de Movimentação
de Recursos no Exercício 2021 (id. 43074345);
(ii) mesmo sem constar dos autos qualquer determinação judicial, foi expedida uma notificação
"de ordem" do juiz, determinando que a agremiação juntasse instrumento de mandato e o extrato
bancário da conta "doações para campanha" (id. 43074358);

Num. 43423035 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 10:14:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112110140497800000042387806
Número do documento: 22112110140497800000042387806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2022 12:24:06
(iii) foi constituído advogado e informado que não foram abertas contas bancárias (id. 43074359);
(iv) no parecer técnico conclusivo (id. 43074361) constou não haver indícios de recebimento de
recursos públicos ou privados, orientando-se o analista pela aprovação com ressalvas face à não
apresentação de extratos da conta doações para campanha;
(v) por sentença, o juízo a quo desaprovou as contas, face à não abertura da conta Doações para
Campanha (id. 43074365).
Na minha ótica, toda a tramitação do feito em primeiro grau é nula de pleno direito desde a
notificação do partido para constituir advogado.
Com efeito, a Lei nº 13.165/2015, posteriormente alterada pela Lei nº 13.831/2019, introduziu na
Lei nº 9.096/95 - Lei dos Partidos Políticos - a seguinte previsão:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de
2019)
(...)
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros
ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à
Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos
tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam
dispensados da certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo
estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de
movimentação de recursos nesse período. (Redação dada pela Lei nº 13.831, de 2019)
[não destacado no original]
Referido dispositivo não poderia ser mais claro: órgãos municipais que não apresentem
movimentação financeira em um determinado exercício financeiro estão desobrigados de prestar
contas.
Essa previsão encontra-se disciplinada no artigo 44 da resolução TSE nº 23.604/2019:
Art. 44. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de
recursos, na forma do § 4º do art. 28, a autoridade judiciária determina, sucessivamente:
I - a publicação de edital com o nome de todos os órgãos partidários e respectivos
responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos,
facultando a qualquer interessado, no prazo de três dias contados da publicação do edital, a
apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período;
II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na
forma do § 7º do art. 6º;
III - a colheita e a certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da
Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou
distribuição de recursos do Fundo Partidário;

Num. 43423035 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 10:14:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112110140497800000042387806
Número do documento: 22112110140497800000042387806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2022 12:24:06
IV - a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nos
incisos I, II e III, no prazo de 5 (cinco) dias;
V - a manifestação do MPE, após as informações de que tratam as alíneas a e b do inciso VIII,
no prazo de 5 (cinco) dias;
VI - as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do
órgão técnico, do impugnante ou do MPE;
VII - a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre, se houver, a
impugnação, as informações e os documentos apresentados no processo, no prazo comum de 3
(três) dias; e
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação
financeira registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da análise
técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, prestadas e
aprovadas as respectivas contas;
b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do MPE, a
autoridade judiciária, após ter assegurado o amplo direito de defesa, decide a causa de acordo
com os elementos existentes e a sua livre convicção;
c) na hipótese de a declaração apresentada não retratar a verdade, a autoridade judiciária deve
determinar a aplicação das sanções cabíveis ao órgão partidário e a seus responsáveis, na
forma do art. 47, e a disponibilização do processo ao MPE para a apuração da prática de crime
eleitoral, em especial o previsto no art. 350 do CE.
[não destacado no original]
No caso dos autos, o juízo a quo converteu, ainda que sem justificativa nos autos, o feito em uma
verdadeira prestação de contas, ao determinar a notificação do requerente para constituir
advogado.
Lembre-se: o partido estava desobrigado de prestar contas, de sorte que a autuação dos
presentes dá-se apenas para fins de organização dos documentos apresentados pelo partido,
produzidos e coletados pela unidade técnica e para registro da manifestação do órgão ministerial
e da sentença.
Ainda assim, não se trata de prestação de contas, embora autuada como tal, uma vez que, na
forma da lei, o partido está desobrigado de prestar contas.
Portanto, ao impor à agremiação que constituísse advogado, o magistrado obrigou a agremiação
a realizar gastos com honorários ou de receber receita estimável quanto aos serviços
advocatícios - os quais poderão dificultar à referida agremiação que, no ano seguinte, apresente a
declaração de ausência de movimentação financeira.
Ou seja, ao impor a constituição de advogado para contas que o partido estava desobrigado de
prestar, o magistrado criou dificuldades para a grei partidária não apenas no exercício em
questão, mas também para o seguinte, ao completo arrepio do rito claramente estabelecido
na resolução.
Não se olvide ainda que o exercício 2021 não era eleitoral, ou seja, um partido situado em um

Num. 43423035 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 10:14:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112110140497800000042387806
Número do documento: 22112110140497800000042387806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2022 12:24:06
pequeno município, com pouco mais que 10.500 habitantes (informação disponível no sítio
eletrônico da prefeitura do município, em <https://saojoao.pr.gov.br/historico-do-municipio>,
consulta em 31/10/2022 às 19:00 horas), sem qualquer indício de movimentação financeira, sem
recebimento de verbas públicas, teve as contas desaprovadas por não manter conta bancária
destinada especificamente às eleições em ano não eleitoral.
Vale dizer ainda que o § 2º do artigo 6º da resolução TSE nº 23.604/2019 dispõe que a abertura
da conta Doações para Campanha "será exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, em face do disposto no art. 22 da Lei nº 9.504/97, que
estabelece normas para as eleições" (não destacado no original); ou seja, a abertura dessa conta
está atrelada, por expressa previsão na resolução, ao atendimento às regras das eleições.
Como no exercício 2021 não houve eleições em São João, para que houvesse justificativa
razoável para exigir-se da agremiação a abertura da conta de Doações para Campanha seria
necessário que se identificasse alguma situação especial, como, por exemplo, a assunção de
débitos de campanha no ano anterior - hipótese prevista no artigo 24 da mesma resolução.
Todavia, nenhuma palavra há nos autos que justifique a exigência.
No referido artigo 22 da Lei nº 9.504/97 - Lei das Eleições, a única referência é no sentido de ser
"obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para registrar todo
o movimento financeiro da campanha".
Na resolução TSE nº 23.607/2019, que disciplina a prestação de contas de campanha, encontra-
se expressamente previsto o seguinte:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a abertura
de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que
atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento bancário
ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15
de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.
[não destacado no original]
Ou seja, a não abertura anterior da conta Doações para Campanha pode ser suprida em
ano eleitoral, mesmo tendo "caráter permanente" (§ 7º do artigo 12 da resolução TSE
23.607/2019).
Anota-se, por oportuno, que esse é o distinguishing a ser aplicado em relação a outros julgados
desta Corte, relacionados ao exercício financeiro 2020, ano eleitoral, no qual a abertura da conta
Doações para Campanha era obrigatória para os órgãos partidários municipais. A título de
exemplo, indica-se a decisão proferida por este Tribunal nos autos de REl nº 0600087-
12.2021.6.16.0067, de minha relatoria, publicada no DJE de 31/05/2022.
Por todos esses motivos, competia ao juízo a quo apenas, não identificando a existência de

Num. 43423035 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 10:14:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112110140497800000042387806
Número do documento: 22112110140497800000042387806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2022 12:24:06
indícios de movimentação financeira nem justificativa específica para exigir a abertura e
manutenção da conta Doações para Campanha, determinar o arquivamento da declaração
prestada pelo dirigente partidário, com efeito de contas prestadas e aprovadas.
Registra-se que, em que pese a manifesta nulidade do rito adotado em primeiro grau, não é caso
de declará-la, uma vez que o feito se encontra maduro para julgamento. Com efeito, dispõe o § 3º
do artigo 1.013 do CPC que "Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o
tribunal deve decidir desde logo o mérito (...)".

CONCLUSÃO
Renovando o pedido de vênia ao e. relator, mas forte nas considerações expendidas, VOTO por
CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO para determinar, na forma do artigo 44,
inciso VIII, alínea "a", da resolução TSE nº 23.604/2019, "o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas as
respectivas contas".
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Juiz Membro da Corte

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600016-15.2022.6.16.0151 - São João - PARANÁ - RELATOR:
DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE: 40 - PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - Advogado do RECORRENTE: THIAGO BENATO - PR51347 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Juiz Thiago Paiva dos Santos acompanhado pelo Juiz
José Rodrigo Sade. A Juíza Flavia da Costa Viana declarou voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargador Federal João Pedro Gebran
Neto, substituto em exercício, que já votou na sessão de 07.11.22, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo
Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 17.11.2022.